Tribunal: TJDFT
Processo: 0701147-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO NA INSTÂNCIA RECURSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS MANTIDOS. FIXAÇÃO RAZOÁVEL.
1. O deferimento da justiça gratuita na instância recursal é possível quando comprovados rendimentos e despesas compatíveis com essa benesse, aliada à presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica emitida pelo requerente. Inteligência dos artigos 98 e 99, § 3o, do CPC.
2. É razoável a prestação alimentar provisória definida com observância ao trinômio possibilidade, necessidade e proporcionalidade. Interpretação conforme artigos 1.694, § 1o e 1699, do Código Civil.
3. Recurso desprovido.